Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-91.2024.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-91.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIANA ROMUALDO PEREIRA ARAUJO - CPF: 201.886.171-91 (APELANTE), CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SEBASTIANA ROMUALDO PEREIRA ARAUJO
.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em demanda que buscava a responsabilização da instituição financeira pela inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita por parte do banco ao inscrever o nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Da ausência de conduta ilícita. Comprovação da relação jurídica entre as partes, incluindo a apresentação de documento assinado pela apelante e transferência de valores para sua conta. Inexistência
de prova do adimplemento dos débitos discutidos nos autos. Ônus da prova não cumprido pela apelante, conforme art. 373, I, do CPC.

3. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais. Afastamento da responsabilidade civil do apelado e, consequentemente, dos danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não há que se falar em indenização por danos morais quando comprovada a relação jurídica e a legalidade da cobrança, inexistindo ato ilícito."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Poxoréu
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, em demanda que visa a declaração de inexistência do débito “sub judice” (R$
3.995,42
–

07/09/2023
), bem como, condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente (ID.
279922377
)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência de conduta ilícita.

2.
Da ausência de documento comprovatórios - Documentos produzidos unilateralmente
.

3. Da afetação ao score realizada por inscrição indevida.

4. Da ausência de notificação.

4
. Da existência de provas do dano moral indenizável.

5
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
279923368
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SEBASTIANA ROMUALDO PEREIRA ARAUJO.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que julgou improcedente os pedidos iniciais, em demanda que visa a declaração de inexistência do débito “sub judice” (R$ 3.995,42 – 07/09/2023), bem como, condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente (ID. 279922377)
.

1. Da ausência de conduta ilícita.

Sustenta a parte apelante que “
não tem qualquer dívida que justificasse tal restrição de crédito
”, asseverando ainda que “
desconhece o contrato objeto da negativação
.”.

Compulsando os autos, entendo que o pleito recursal não merece acolhimento, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, notadamente acerca da apresentação do documento denominado “
PROPOSTA/CONTRATO DE ABERTU
R
A DE CONTA, POUPANÇA, LIMITE DE CRÉDITO, CONTRATAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
” (ID.
279922395
), devidamente assinado pela parte apelante, cuja assinatura ali aposta se assemelha à da consumidora, não havendo prova do adimplemento pela consumidora, ora apelante, motivo pela qual, penso que a instituição financeira apelada agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da
parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, isto porque, a apelante não logrou êxito em comprovar o adimplemento dos débitos discutidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIRADA DO SERASA CDL POR ACORDO FIRMADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. – PAGAMENTO NÃO REALIZADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. – COBRANÇA DEVIDA. – NEGATIVAÇÃO LÍCITA. – DANOS MORAIS. – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, ainda que se aplique a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC

2. Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

(N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024) (grifo nosso)

Ademais, verifica-se que o consumidor foi notificado acerca da referida inscrição, conforme consulta realizada na plataforma Boa Vista, nos termos da Carta nº HI0425005717:

Diante dessas considerações, não havendo prova das alegações da parte apelante, deve ser mantida a r. sentença.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pleito pela inocorrência dos danos morais, anoto que já pontuei pelo afastamento da responsabilidade civil da apelante, que por consequência afasta a ocorrência dos danos morais indenizáveis.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento), ressalvando eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025